Tribunal: TJSP
Processo: 0007749-45.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão no julgado no que diz respeito aos honorários advocatícios recursais – Como o recurso de apelação foi provido, não cabem honorários advocatícios recursais – Entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça – No entanto, os embargantes lograram êxito em reverter a sentença de extinção do cumprimento da obrigação de fazer, a fim de que a

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão no julgado no que diz respeito aos honorários advocatícios recursais – Como o recurso de apelação foi provido, não cabem honorários advocatícios recursais – Entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça – No entanto, os embargantes lograram êxito em reverter a sentença de extinção do cumprimento da obrigação de fazer, a fim de que a execução prosseguisse – Dessa forma, fazem jus aos honorários advocatícios de sucumbência, ante os termos do artigo 85, §§ 1.o e 13, do Código de Processo Civil – Declaração do v. acórdão para se condenar a ré ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência (e não recursais), cuja verba fica majorada para 11% sobre o valor atualizado da condenação – Embargos acolhidos.